Tribunal: TJDFT
Processo: 0746992-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0746992-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, em favor de LEONARDO BARROS FLORES, em face da sentença proferida pela Vara 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 20891802), na Ação Penal n° 0701714-81.2020.8.07.0001, que condenou o paciente como incurso no crime do artigos 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 816 dias-multa. A sentença manteve a prisão cautelar do paciente por garantia da ordem pública e para que não se frustre a sanção penal, indeferindo o direito do paciente de recorrer em liberdade. Em suas razões (id. 20891796), o impetrante alega que a autoridade coatora não apresentou fundamentação concreta para justificar a manutenção da custódia cautelar, mantendo a prisão apenas como consequência da condenação. Defende que, caso seja dado provimento à Apelação, o paciente estará cumprindo pena em regime mais gravoso, pois é usuário de droga e a substância apreendida era para consumo pessoal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. A sentença condenatória, ao indeferir o pedido do paciente para que recorresse em liberdade, foi assim fundamentada (Id 20891802): Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu foi preso porque descumpriu as condições fixadas para a liberdade provisória, permanecendo preso durante o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão. As medidas diversas da prisão, fixadas inicialmente, não se mostraram suficientes, conforme já analisado na decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, o acusado também é reincidente, do que se infere que este delito não foi um fato isolado em sua vida. Por fim, após este decreto condenatório, reforçado está o A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por fumus comissi delicti. garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No mais, nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime Acórdão n. 1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: Acórdão n.1077480 SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão 1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018, Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO BARROS FLORES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. Nota-se que a sentença indeferiu o pedido do réu de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente deferida. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, em uma análise sumária, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, por ter a autoridade coatora verificado a persistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Assim, em uma análise superficial, verifico não haver qualquer ilegalidade a ser reconhecida nessa seara processual, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020 17:26:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator